Tribunal: TJMT
Processo: 0035412-61.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035412-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 495.392.991-87 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (EMBARGADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (EMBARGADO), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSUMIDORA E REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ACLARATÓRIO DA CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO FOI PROFERIDO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO CONSTATADO – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL PARA PACIENTE EM REGIME DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE –
ACLARATÓRIO DA CONSUMIDORA ACOLHIDO COM A CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PREJUDICADO.

1- De acordo com o entendimento pacífico do STJ,
“o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022). No caso, enquanto a Consumidora estava internada em leito hospitalar, a Operadora de plano de saúde fornecia a alimentação parenteral, a recusa se deu quando os médicos indicaram o tratamento domiciliar. Assim, há que se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura da nutrição parenteral e, aí reside a premissa equivocada constante no voto condutor, pois no
decisum
foi excluído o fornecimento dessa nutrição, por entender, de forma equivocada, que a
de cujus
não a utilizava no nosocômio. Tendo em vista que o
home care
é extensão dos serviços hospitalares, deve ser mantida a obrigação de alimentação parenteral que era disponibilizada pela Operadora de plano de saúde quando a paciente esteve em internação hospitalar.

2- Embargos de Declaração acolhidos, com a atribuição de efeito modificativo para tornar nulo o Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação da Operadora de Plano de Saúde e, assim, negar provimento àquele Apelo, mantendo hígida a sentença que confirmou a decisão liminar e condenou a Apelante/Embargada a custear as despesas decorrentes do tratamento domiciliar, com o fornecimento e administração da alimentação parenteral total.

3- Recurso da Operadora do plano de saúde julgado prejudicado, pois pretendida sanar omissão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência decorrente do parcial provimento do seu Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0035412-61.2015.8.11.0041

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e o segundo pelo
Espólio de Carla Patrícia Teixeira Alves de Oliveira
.

A primeira Embargante alega que, embora esta Câmara tenha provido parcialmente seu Recurso de Apelação, não se manifestou quanto ao rateio dos honorários advocatícios.

Assim, requer seja sanada a omissão e redistribuído o ônus sucumbencial.

O Espólio Embargante, por sua vez, aduz que, no que tange à obrigatoriedade do plano de saúde em arcar com a alimentação parenteral, o Acórdão se fundou em premissa equivocada.

Assim, requer o acolhimento do integrativo para sanar o vício no julgado.

Contrarrazões do Espólio de Carla Patrícia Teixeira Alves de Oliveira no Id. 116224992.

Embora intimada, a Unimed Cuiabá não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analiso primeiro as teses expostas pelo Espólio Embargante, já que mais amplas.

Conforme relatado, este Embargante alega que o acórdão fundou-se em premissa equivocada ao excluir da condenação o pagamento da alimentação parenteral, sob a tese de que a matéria não foi discutida durante a instrução processual, de modo que estão presentes o erro material e a omissão passíveis de correção por meio deste Recurso Integrativo.

Alega que a Ação foi ajuizada porque a Unimed se negou a autorizar o tratamento em regime
home care
, e que o custeio da alimentação parenteral jamais foi objeto de recusa pela Operadora do plano de saúde, administrativa ou judicialmente. Argumenta que a tese só foi alegada pela Unimed no Recurso de Apelação.

De outro norte, sustenta que a Embargada fundamentou a negativa do fornecimento do tratamento domiciliar, exatamente porque teria que fornecer a dieta parenteral e os demais insumos. Entretanto, no entender do Embargado,
“os argumentos utilizados pela embargada se referem apenas à complexidade para ministrar a dieta parenteral em regime domiciliar e não fazem qualquer referência à ausência de cobertura contratual para fornecimento de medicamentos, dietas e demais insumos, como fundamentado no acórdão, o que evidencia a existência de contradição.”

Aduz que a dieta parenteral se equipara ao tratamento medicamentoso porque era o único meio de nutrição da paciente, ou seja, se tratava de item essencial para a manutenção da sua vida.

Insiste que somente com as Razões do Apelo, a Unimed trouxe argumentos sobre a impossibilidade do custeio da dieta parenteral por falta de previsão contratual. Assim, sob a ótica do Espólio Embargante, o Colegiado acolheu tese alegada em inovação recursal e que ultrapassou os pedidos dos autos, de modo que resultou em julgamento
ultra petita
.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso
“para sanar a omissão apontada, bem como para reconhecer o julgamento ultra petita, sob pena de violação ao artigo 5º II, artigo 6º, ambos da Constituição Federal, ao artigo 4º, I, artigo 6º, IV, VI, VII e VIII, artigo 47, artigo 51, todos da lei 8.078/90 (CDC), bem como ao artigo 1.022, II e seu parágrafo único, inciso II e artigo 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, que ficam desde já prequestionados.”

Pois bem. Relembro que, ainda em vida, Carla Patrícia Teixeira Alves de Oliveira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da Unimed Cuiabá, porque negou o fornecimento alimentação parenteral em
home care
, a qual já era fornecida pela Operadora de Plano de Saúde no leito hospitalar.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Unimed Cuiabá compelida a custear as despesas decorrentes do tratamento domiciliar da
de cujus
, com fornecimento e administração de alimentação parenteral total, até o dia do óbito, além de condenar a Operadora de plano de saúde a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Apelação, distribuído à relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Contudo, abri divergência e, em voto oral, dei parcial provimento ao recurso, exclui a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação parenteral, haja vista fazer parte dos insumos não cobertos pela contração quando o paciente está em internação hospitalar, assim como fraldas e congêneres.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário (2.ª Vogal) acompanhou a divergência e o Relator retificou seu voto; logo, por unanimidade, a Câmara proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

Conforme exposto, a tese do Espólio é a de que o Acórdão se fundou em premissa equivocada
porque em momento algum antes da interposição do Recurso de Apelação, a Unimed se negou em fornecer a alimentação parenteral
. Ou seja,
o Espólio aduz que a Câmara acolheu tese inovadora exposta somente no Apelo da Operadora de plano de saúde e, por esse motivo, proferiu Acórdão
ultra petita
.

Sabe-se que o erro de fato que justifica a oposição do Recurso Aclaratório ocorre quando há equívoco do julgador, que não observa adequadamente os autos e profere decisão com base em falsa percepção da realidade.

Neste caso, o Embargante quer fazer crer que o custeio da alimentação parenteral jamais foi objeto de recusa pela Embargada, nem administrativa, nem judicialmente, até a interposição do Recurso de Apelação pela Operadora de plano de saúde.

Todavia, ao contrário do que alega, na petição inicial foi requerido que a Unimed Cuiabá fosse obrigada a custear todo o tratamento
home care
, além de
“acompanhamento de equipe médica e/ou de enfermagem, durante 24 horas diárias,
custeando todo o medicamento/equipamento e dieta industrial parenteral (nutrição parenteral total)
”
. (sem grifos no original)

Ao apresentar Contestação, a Unimed expressamente alegou que
“conforme informado à Autora, a Ré não teria óbice em cumprir a solicitação de tratamento domiciliar, contudo no caso em questão, em razão da necessidade de uso de nutrição parenteral, a Requerida não teria condições de garantir a segurança da Requerente em ambiente domiciliar.”

Ou seja, a tese de defesa da Unimed
durante todo o trâmite processual
, foi a de que
“pela complexidade dos procedimentos envolvidos na nutrição parenteral, existe a possibilidade de ocorrerem complicações e riscos em todas as etapas de sua implementação”
e, assim, requereu a improcedência do pedido inicial.

Quando interpôs o Recurso de Apelação, além de a Unimed alegar que não poderia ser compelida ao fornecimento do tratamento domiciliar, também aduziu que
“por mera liberalidade a Apelante poderia disponibilizar o tratamento em regime de home care, se abstendo apenas de fornecer a nutrição parenteral, pois não teria condições de garantir segurança a Apelada em ambiente domiciliar.”

Não há, portanto, como acolher a tese do Embargante de que o Acórdão analisou questão abordada pela Unimed somente no Recurso de Apelação, em inovação recursal, pois
a matéria concernente à obrigatoriedade de custear a alimentação parenteral foi objeto de discussão desde a propositura da demanda
.

Ademais, de acordo com o STJ,
“não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1837009/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) e, neste caso,
o Órgão Julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial
.

Portanto, as teses do Embargante não se sustentam;
todavia
, em outro aspecto, o Acórdão partiu de premissa equivocada. É cediço que o tratamento domiciliar é uma extensão do atendimento realizado no ambiente hospitalar.

Ou seja,
“o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Na hipótese, ao que se extrai do caderno processual, enquanto a Sr.ª Patrícia estava internada em leito hospitalar, a Unimed fornecia a alimentação parenteral. A recusa se deu quando os médicos indicaram o tratamento domiciliar. Assim, há que se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura da nutrição parenteral pela Operadora do plano de saúde e,
aí reside a premissa equivocada constante do voto condutor
, pois ao proferi-lo, exclui o fornecimento de alimentação parenteral por entender, de forma equivocada, que a
de cujus
não utilizava esse tipo de nutrição no nosocômio.

Em outras palavras, no voto condutor do Recurso de Apelação concluí que a alimentação integrava o rol de insumos não cobertos quando a paciente estava em internação hospitalar, o que, de fato, está incorreto.

Assim,
deve ser sanado o equívoco constante do voto condutor
,
pois, diferente do que ali foi consignado,
o plano de saúde deve manter o custeio das despesas com alimentação especial (parenteral) prescrita à paciente em regime de internação domiciliar, as quais seriam - e foram - disponibilizadas e cobertas enquanto a Consumidora estava em internação hospitalar.

Com essas considerações, constatada a existência de premissa equivocada, é possível e necessária a readequação do entendimento, alinhando-o à jurisprudência do STJ quanto ao tema. Logo,
acolho os Embargos de Declaração com efeito modificativo
,
anulo o Acórdão de Id. 105736452,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá, e mantenho hígida a sentença que confirmou a decisão liminar e condenou a Apelante/Embargada a custear as despesas decorrentes do tratamento domiciliar, com o fornecimento e administração da alimentação parenteral total.

Ante o desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da Unimed para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante do acolhimento do Integrativo oposto pelo Espólio,
julgo prejudicado o
Recurso Aclaratório oposto pela Unimed Cuiabá
, uma vez que pretendia sanar omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência decorrente do parcial provimento do seu Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022